Tribunal: TJDFT
Processo: 0732745-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732745-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUGENIA FOLONI AZEVEDO, JULIANA FOLONI AZEVEDO LOUREIRO, MARIA DO CARMO FOLONI AZEVEDO AGRAVADO: PROMOCIONAL EMPREENDIMENTOS, MARIO GONCALVES DE LIMA, ARIEL CINTRA DA SILVA, ESPÓLIO DE ANTONIO BARROZO ARANHA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA ANDREIA NASCIMENTO DE ANDRADE. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator